Tribunal: TJDFT
Processo: 0713817-09.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. COBRANÇAS INDEVIDAS. CONDUTA COMERCIAL REPROVÁVEL. GRAVE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CARACTERIZADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e danos morais e materiais, discutindo-se a responsabilidade da instituição financeira por fraudes contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia centra-se na responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor em decorrência de contrato de empréstimo consignado fraudulento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fraude praticada por terceiro, por configurar um risco inerente à atividade bancária (fortuito interno), não exclui o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos sofridos pelo consumidor. Assim, aplica-se a responsabilidade objetiva à instituição financeira.
4. Configurado o dano moral in re ipsa, visto que os descontos indevidos em benefício previdenciário extrapolam o mero dissabor, afetando diretamente a dignidade e o bem-estar da parte autora.
IV.DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §1o, I e II; CPC/2015, art. 205; CC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 297 e 479/STJ; TJDFT, APC Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 2.6.2021; TJDFT, APC, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, j. 30.9.2020.